Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706483-47.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIA LUCY MARQUES ARAUJO, ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL D E S P A C H O Face à declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital no 6.995/2021, com efeitos "ex tunc" e eficácia "erga omnes", que criou o Parque Ecológico Mangueiral na Região Administrativa Jardim Botânico - RA XXVII, intime-se o Distrito Federal para que informe nos autos: a) Se já sancionada nova Lei Distrital para legitimar a área em litígio; b) Qual a situação atual do projeto "Extensão do Mangueiral". Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator